Tribunal: TJPA
Processo: 0806459-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806459-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806459-52.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800050-84.2022.8.14.0089

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, inc. I, c/c artigo 14, inc. II, e artigo 213, todos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICIDIO E ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806459-52.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800050-84.2022.8.14.0089

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, inc. I, c/c artigo 14, inc. II, e artigo 213, todos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em situação flagrancial pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio e estupro em 05/03/2022, em que o Juízo a quo converteu em preventiva para garantir a ordem pública.

Narra que o Ministério Público ofereceu denúncia em 21/03/2022 e esta foi recebida no dia 22/03/2022. Ato contínuo o demandante foi citado no dia 28/03/2022, tendo sido intimada a Defensoria em 11/04/2022, a qual apresentou resposta à acusação em 05/05/2022.

Relata ainda, que a autoridade coatora no dia 06/05/2022 designou audiência de instrução para o dia 26/06/2022, contudo, em 10/05/2022 devido ao gozo de férias redesignou somente para o dia 17/08/2022.

Alega constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo, uma vez que o coacto está segregado desde o dia 05/03/2022 e até a data da audiência de instrução terá decorrido mais de 5 (cinco) meses.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para determinar o relaxamento da custódia, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 17/05/2022, por meio de Ofício em Id 9455689.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade (ID 9455689 - Pág. 2), o processo segue seu fluxo normal dentro dos padrões absolutamente razoáveis de duração, uma vez que em razão das férias do Magistrado a audiência foi redesignada para o dia 18/08/2022 visto não haver pauta no mês de julho na Comarca que possui Vara Única, bem como há necessidade de ajuste da mesma com o CRR de Breves.

Ademais, importante ressaltar a fundamentação do Juízo singular através do Ofício supracitado:

“(...)

Outrossim, para o STJ somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Além disso, o maior prolongamento da instrução criminal não implica ofensa ao princípio da razoabilidade, dada a complexidade do feito, que envolve muitos inúmeros fatos criminosos, bem como análise de diversos requerimentos apresentados. (...)”

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.
2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2022